Tribunal: STF
Processo: ARE 1443145
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECRETO Nº 89.312, DE 1984, E LEI Nº 8.213, DE 1991. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. MENOR VALOR TETO. CONSIDERAÇÃO PARA EFEITO DE APURAÇÃO DA RMI. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



     



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RMI DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA. TETO DE CONTRIBUIÇÃO DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS DE REFERÊNCIA. LEI Nº 6.950/81. LEIS NºS 7.787/89 E 7.789/89. DIREITO ADQUIRIDO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DO ART. 144 DA LEI Nº 8.213/91.



    1. Tendo em conta a natureza material, e não apenas processual, do prazo decadencial de que trata a Lei nº 10.839/04, ele não se aplica aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência, sob pena de ofensa ao art. 6º da LICC. Decadência afastada.



    2. Tendo o segurado preenchido os requisitos para a concessão do benefício antes do advento da sistemática instituída pelas Leis nºs 7.787/89 e 7.789/89, tem direito adquirido ao benefício calculado de acordo com a legislação anterior.



    3. Reconhecido o direito adquirido ao cálculo da RMI em data anterior ao advento da sistemática instituída pelas Leis nºs 7.787/89 e 7.789/89, o benefício teria sido concedido no denominado 'buraco negro', de modo que aplicável em tese o disposto no art. 144 da Lei nº 8.213/91.



    4. Deste modo, ou se reconhece direito adquirido ao cálculo da RMI com base na legislação vigente antes das modificações legislativas, caso mais favorável ao segurado (o que é improvável), ou se reconhece o direito à incidência integral da Lei nº 8.213/91. Assim, não se cogita, com a aplicação do art. 144 da Lei nº 8.213/91, da possibilidade de a nova renda mensal a ser implantada a partir de junho de 1992 ser superior ao limite de salário-de contribuição no referido mês (art. 144 c/c o art. 33 da Lei nº 8.213/91, na redação original).



    5. Como a hipótese é de reconhecimento de direito adquirido, a RMI fictícia deverá ser apurada, computando-se os salários-de-contribuição vertidos até o mês anterior, e utilizando-se o limitador do salário-de-benefício e da RMI vigente (na DIB hipotética). Obtida a RMI, ela deverá ser atualizada com base nos índices aplicáveis ao reajustamento dos benefícios da previdência social até a DER, observados obviamente os efeitos do art. 144 da Lei nº 8.213/91. Somente deverá ser aplicada proporcionalidade no primeiro reajuste (art. 41, inc. II, da Lei nº 8.213/91 - redação original), pois na DER o benefício, como reconhecido o direito adquirido em data anterior, em rigor já estaria em manutenção.



    6. Os juros moratórios são devidos desde a citação, de forma simples e à taxa de 12% ao ano (Súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça e Súmula nº 75 deste Tribunal), passando, a partir de julho de 2009, à taxa aplicável às cadernetas de poupança por força do disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (precedentes da 3ª Seção desta Corte). Correção monetária aplicável desde quando devida cada parcela pelos índices oficiais jurisprudencialmente aceitos e, a partir de julho de 2009, de acordo com a 'remuneração básica' das cadernetas de poupança, por força do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97." (e-doc. 14, p. 11-12).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 18).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República e ao enunciado nº 359 da Súmula do STF. Afirma que foi dada interpretação incompatível ao direito adquirido, sendo inadmissível que o recorrido se beneficie de sistema híbrido, que conjuga os aspectos mais favoráveis de cada norma. Sustenta que o cálculo da RMI deve considerar o teto de contribuição de 20 salários-mínimos, nos termos do Decreto nº 89.312, de 1984 (e-doc. 20).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que a questão tratada envolve apenas matéria infraconstitucional. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 24).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que, "na hipótese, as supostas afrontas a mandamentos da Carta Magna somente se verificam de modo indireto e reflexo, ao que não se presta o RE" (e-doc. 28).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Assim, não se pode cogitar de reconhecimento de direito à mencionada revisão de forma híbrida, com incidência de normas referentes à legislação revogada e referentes à legislação posterior.



    Deste modo, ou se reconhece direito adquirido ao cálculo da RMI com base na legislação vigente antes das modificações legislativas, caso mais favorável ao segurado (o que é improvável), ou se reconhece o direito à incidência integral da Lei nº 8.213/91. Assim, não se cogita da possibilidade de a nova renda mensal a ser implantada a partir de junho de 1992, ser superior ao limite de salário-de-contribuição no referido mês (art. 144 c/c o art. 33 da Lei nº 8.213/91, na redação original).



    O reconhecimento do direito adquirido ao cálculo da RMI com base exclusivamente na legislação anterior ao advento das Leis nºs 7.787/89 e 7.789/89, por óbvio, não favorece a parte autora. Isso implicaria a utilização de menor e maior valor-teto (como já esclarecido), a não atualização dos salários-de-contribuição anteriores aos doze últimos e a observância de um teto de renda mensal equivalente a 90% do maior valor-teto (arts. 21, inc. II, 23, incs. I, II e III, art. 25, parágrafo único, e 33, incs. I, II e III da CLPS). Ademais, como já esclarecido, não houve, em rigor, diminuição do teto de contribuição. A renda mensal reajustada certamente seria inferior à RMI original, que foi calculada com base nos critérios previstos na Lei nº 8.213/91, sabidamente mais favoráveis.



    Como visto, somente o reconhecimento do direito à incidência integral da Lei nº 8.213/91, por força do seu art. 144, pode gerar diferenças para o segurado, pois a RMI será obtida a partir de trinta e seis salários-de-contribuição devidamente atualizados, e o limitador será somente o próprio limite de contribuição. Não obstante, a nova renda mensal a ser implantada a partir de junho de 1992 não poderá ser superior ao limite de salário-de-contribuição no referido mês (art. 144 c/c o art. 33 da Lei nº 8.213/91, na redação original).



    Assim, preenchidos todos os requisitos para a aposentadoria antes das modificações legislativas, tem o segurado o direito ao benefício como previsto na lei anterior, até porque não pode servir de óbice ao reconhecimento desse direito o fato de ter permanecido em atividade após o preenchimento dos requisitos, sob pena de restar penalizado pela postura que resultou em proveito para a Previdência.



    Desta forma, deve ser acolhida apenas em parte a pretensão.



    Pode ser reconhecido o direito adquirido ao cálculo da renda mensal inicial do benefício (conquanto esta hipótese certamente não seja favorável ao segurado), quando da concessão original, com a consideração, para apuração do salário-de-benefício, somente das contribuições vertidas até junho, quando era possível contribuir com base no teto de 20 (vinte) salários mínimos de referência, observando-se, todavia, no cálculo do salário-de-benefício, o menor e o maior valor-teto vigentes na época, nos termos dos arts. 23 e 33 da CLPS. A nova renda mensal inicial obtida deverá ser evoluída até a DER de acordo com a política de reajustes da época, descartada proporcionalidade no primeiro reajuste, apurando-se, a partir desta data, eventuais diferenças.



    Pode, ainda, ser reconhecido (certamente somente esta hipótese poderá gerar proveito para o segurado), o direito à revisão com a aplicação do disposto no art. 144 da Lei nº 8.213/91, tendo em vista a retroação da DIB pelo reconhecimento do direito adquirido. A aplicação do art. 144 da Lei nº 8.213/91 deverá ser feita, todavia, com incidência integral das disposições referentes à nova Lei, de modo que a nova renda mensal a ser implantada a partir de junho de 1992 não poderá ser superior ao limite de salário-de-contribuição no referido mês (art. 144 c/c o art. 33 da Lei nº 8.213/91, na redação original). As diferenças eventualmente devidas deverão ser pagas a partir da DER, respeitada a prescrição quinquenal.



    Como a hipótese é de reconhecimento de direito adquirido, a RMI fictícia deverá ser apurada na DIB hipotética (referente ao direito adquirido), computando-se os salários-de-contribuição vertidos até o mês anterior, e utilizando-se o limitador do salário-de-benefício vigente (no mês da DIB hipotética). Obtida a RMI na DIB hipotética, ela deverá ser atualizada com base nos índices aplicáveis ao reajustamento dos benefícios da previdência social até a DER, observados obviamente os efeitos do art. 144 da Lei nº 8.213/91, pois esta, já se afirmou, é a hipótese mais favorável ao segurado. Somente deverá ser aplicada proporcionalidade no primeiro reajuste da RMI hipotética (art. 41, inc. II, da Lei nº 8.213/91 - redação original), pois, na DER, o benefício, como reconhecido o direito adquirido em data anterior, em rigor já seria um benefício em manutenção.



    Consigno, por fim, que, como muitas variáveis podem influir na obtenção da nova RMI, não se tem, no presente momento, certeza de que o provimento positivo gerará efetivo proveito econômico para o segurado, o que somente se apurará em sede de liquidação. Obviamente que se não houver proveito econômico, a condenação, no particular, inclusive no que toca aos honorários, se for o caso, restará prejudicada." (e-doc. 14, p. 7-9).



    7. Ao contrário do sustentado no recurso extraordinário interposto, restou expresso no acórdão a impossibilidade de aplicação conjugada das vantagens do novo sistema com aquelas aplicáveis ao anterior.



    8. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, julgando o RE nº 564.354-RG/SE (Tema RG nº 76), decidiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da EC nº 20, de 1998, e do art. 5º da EC nº 41, de 2003, aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional. Na ocasião, não houve fixação de limites temporais quanto à data de início do benefício, razão pela qual se aplicam aos benefícios concedidos em data anterior, desde que tenha sofrido limitação na data da concessão.



    9. A aplicação do limitador para a definição da RMI é feita após a apuração do salário-de-benefício, o qual se mantém inalterado, ainda que o segurado receba a prestação em valor menor, justamente em decorrência do corte advindo da incidência do teto. Assim, a majoração do teto ocasionará o direito a diferenças na hipótese em que o benefício tenha sido pago a menos em razão da incidência do limitador.



    10. O Colegiado de origem consignou que "ou se reconhece direito adquirido ao cálculo da RMI com base na legislação vigente antes das modificações legislativas, caso mais favorável ao segurado (o que é improvável), ou se reconhece o direito à incidência integral da Lei nº 8.213/91", o que deverá ser verificado na liquidação. Assim, o acórdão recorrido está em sintonia com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 564.354-RG/SE (Tema RG nº 76), segundo o qual se, após apurada a RMI, tiver havido corte em razão da incidência de limitador vigente à época, são devidas diferenças em observância aos novos tetos.



     11. Descabe, na espécie, a discussão a respeito da forma pela qual chegou-se ao benefício devido, matéria de índole infraconstitucional, a envolver a análise da legislação de regência e revisão do quadro probatório dos autos, providência inviável em sede extraordinária, ante o teor do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    12. Nesse sentido, cito, entre tantos, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE PENSÃO POR MORTE. TETOS DAS ECS 20/98 E 41/03. BENEFÍCIO ORIGINÁRIO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. CONCLUSÃO DE QUE O MENOR VALOR TETO ERA ELEMENTO INTRÍNSECO AOS CÁLCULOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.371.711-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09/05/2022, p. 19/05/2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 5/10/1988. REVISÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. CONCLUSÃO DE QUE O MENOR VALOR TETO ERA ELEMENTO INTRÍNSECO AOS CÁLCULOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.364.863-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/03/2022, p. 25/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS. 20/1998 E 41/2003. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. MENOR VALOR TETO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.291.742-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 16/11/2020, p. 23/02/2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03. Novos tetos. Aplicação a benefícios concedidos antes da vigência das referidas emendas e sobre os quais haja incidido redutor pretérito. Possibilidade. RE nº 564.354/SE-RG. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no julgamento de mérito do RE nº 564.354/SE-RG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, reconheceu a aplicabilidade das Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto. 2. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 806.332-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/10/2014, p. 21/11/2014).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO AOS TETOS PREVISTOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. IMPROCEDÊNCIA EMBASADA EM FATOS E PROVAS. BENEFÍCIO NÃO LIMITADO A TETO QUANDO DE SUA CONCESSÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Tendo em vista os novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, a orientação do Supremo é no sentido da possibilidade de revisão de benefício previdenciário concedido antes da vigência dessas normas, inclusive aqueles anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988, contanto que tenha sido observado o teto vigente à época do implemento do benefício. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência, na espécie, de limitação do benefício ao teto quando de sua concessão – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Majoração de 1% (um por cento) da verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos, bem assim o eventual deferimento da gratuidade da justiça. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.”



    (RE nº 1.277.753-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022).



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator